Tribunal: TJBA
Processo: 8022445-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022445-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE e outros

Advogado(s)
:
LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

- Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 24 de março de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), no Município de Cachoeira-BA. Alega-se constrangimento ilegal por invasão de domicílio, ausência de justa causa, "pescaria probatória", além de argumentar que o paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis que permitiriam responder ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da entrada em domicílio sem mandado judicial durante flagrante em crime permanente; (ii) a validade da busca pessoal realizada; (iii) a legitimidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto; e (iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A atuação policial ocorreu em contexto de flagrante delito em crime permanente, o que dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso em domicílio, conforme jurisprudência consolidada do STF.

- O paciente foi flagrado tentando se evadir ao perceber a presença das autoridades e detido com expressiva quantidade de droga fracionada, balança de precisão, dinheiro em cédulas miúdas e munições, elementos característicos do comércio ilícito de entorpecentes.

- A busca pessoal realizada encontra respaldo legal no art. 244, caput, do Código de Processo Penal, considerando a fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga e contexto da abordagem, não configurando "fishing expedition".

- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e nos indícios de envolvimento com organização criminosa.

- As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de impedir a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

- Não se vislumbra violação ao princípio da homogeneidade, considerando a impossibilidade de prever com certeza o eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação.

- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da dinâmica dos fatos, dos indícios de envolvimento com facção criminosa, da expressiva quantidade de droga apreendida e da tentativa de evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se integralmente os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 282, § 4º, 312, 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas

Corpus nº.
8022445-84.2025.8.05.0000
em que figura como Impetrante
impetrado
o
Bel. Luther King Silva Magalhães Duete
, em favor de
Alisson Vieira Torres de Jesus Sena
, tendo como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cacho
eira-BA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.